Tribunal: TJMT
Processo: 1019252-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA.
Suscitante. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
Suscitado. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
Preliminarmente.
De rigor, na forma do estabelecido pelo artigo 953, inciso I, do Código de Processo Civil o conflito de competência formalizado entre juízes deve ser através de ofício. Se não resolvido em primeiro grau já que pode residir até aceitação do juiz acoimado de competente pelo suscitante, perda de objeto. Mas, se assim não o for, o feito é endereçado ao Tribunal de Justiça para apreciação da controvérsia e definição de quem realmente julgará a demanda em primeiro grau de jurisdição.
Entretanto, em se tratando de conflito de competência onde figuram Desembargadores, INEXISTINDO REGRA ESPECÍFICA, amoldando-se a situação, correndo a ação rescisória neste Tribunal, a questão deve ser tratada como um incidente existente dentro dos próprios autos, no caso, a presente ação rescisória formalizada por ANDREY & JULIANO DOVIDIO em face de BONATO & BONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, todos identificados nos autos.
Meritoriamente.
No caso em comento, a rigor do SUSCITANTE ter sido Relator no Recurso de Apelação Cível número 0000141-14-1997.8.11.0011, envolvendo as mesmas partes, identificada na informação constante do ID-106905999, Excelentíssimo Senhor Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, fazendo suas razões, com fulcro no parágrafo artigo 930 do Código de Processo Civil c/c § 1o, do artigo 80, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, registrou a prevenção deste julgador e, neste aspecto, endereçou a presente AÇÃO RESCISÓRIA.
Com todo respeito ao posicionamento esposado pelo eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, ora SUSCITADO, não se afigura a prevenção deste julgador já que, em primeiro aspecto, não se trata de ações conexas a induzir a redistribuição feita.
Isto porque, assim prescreve o artigo dispositivo legal com o qual o eminente Desembargador SUSCITADO fundamentou: ‘O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subseqüente interposto no mesmo processo ou em processo conexo’.
Desta forma, a questão de prevenção entabulada pelo Código de Processo Civil diz respeito a RECURSOS.
No caso em apreço, trata-se de uma AÇÃO RESCISÓRIA e, neste viés, deparamos que não se trata de recurso e sim feito autônomo, com competência originária do Tribunal de Justiça, através, no caso, da 2a. Câmara de Direito Privado, na Relatoria do eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, como bem pontuado pelo DEJAUX quando fez a distribuição de acordo com o figurino jurídico.
De outro lado, depara-se com causa de pedir e pedido distintos da AÇÃO RESCISORIA com a AÇÃO MONITORIA promovida nos idos de 1997 pela BAMERINDUS S/A – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e, portando, não reside o que se falar em CONEXÃO à vista de serem processos totalmente diversos e independentes.
E, deve ser visto que o Recurso de Apelação Cível rotulado sob número 0000141-14-1997.8.11.0011 foi julgado pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. Já a Ação Rescisória, a competência é de uma das Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, na forma da alínea ‘b’, do inciso I, do art. 17, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Portando, órgãos julgadores deste Tribunal totalmente distintos.
E, como se trata de AÇÃO RESCISÓRIA que visa desconstituir acórdão oriundo da 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal, o próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, expressamente previu:
‘As ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a. e 2a. Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado e as da 3a. e 4a. Câmaras Cíveis de Direito Privado, a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo. (alterado pela ER n. 029/2017-TP).
Portanto, EXPRESSAMENTE está consignado que, em sendo ACORDÃO DA 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal, necessariamente, a ação rescisória de seus acórdãos devem ser apreciados pela colenda 2a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, creio que, data máxima vênia ao entendimento do insigne Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, não existem dúvidas a respeito.
Aliás, o próprio Código de Processo Civil, a rigor do prescrito no parágrafo único, do artigo 971, pondo ponto final nos desajustes que até então permeavam os regimentos internos dos Tribunais Estaduais a respeito do tema, consignou: ‘A escolha do relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo’.
Nos fragmentos acima, suscitando com fulcro no artigo 951 do Código de Processo Civil o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA em face do eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, na ótica do SUSCITANTE, não sendo competente RATIONE PERSONAE e o prosseguimento sob sua relatoria afetará o princípio constitucional do JUIZ NATURAL, determino que a Senhora Diretora deste Órgão julgador, tome as seguintes providências inerentes ao presente incidente:
(1) – Que, para decidir unicamente este incidente de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA, o feito deverá ser redistribuído, a quem de direito, na forma regimental.
(2) – E, na forma do consubstanciado pelo artigo 954 do Código de Processo Civil, para a necessária distribuição para o único ato acima, a quem de direito, deverá o feito ser, de imediato, remetido ao DEJAUX para que o relator nomeado, a tempo, forma, modo, tome as providências delineadas a respeito pelos artigos 955 e 959 do Código de Processo Civil.
Portanto, resumindo nas determinações acima, providências outras serão tomadas a quem competir, por força de distribuição, processar e julgar o presente incidente de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de novembro de 2021.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(suscitante).